Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-03.2013.8.14.0018
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004205-03.2013.8.14.0018

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA - COOMIGASP, PAULO VITOR PACHECO ALBARADO

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO
INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DECRETAR A INTERVENÇÃO NA COOPERATIVA.
PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE DIRETOR.

EXPIRAÇÃO DO MANDATO ANTES DO JULGAMENTO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado q
ue conheceu e acolheu em parte
os Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público
,
para aplicar o efeito modificativo à decisão quanto ao reconhecimento da competência dessa Justiça Estadual para julgar o feito, bem como,
não conheceu do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese de omissão suscitada pelo Embargante, a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pelas partes que se mostravam necessárias ao deslinde da questão, restando consignado no julgado a ocorrência de perda de objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que
o mandato no Conselho Administrativo da COOMIGASP, para o qual o Embargante fora eleito, encerrou-se em 17.06.2017,
não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente exposto ao longo do extenso jugado.

3-Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

4-Por sua vez, ao contrário do alegado nos presentes aclaratórios de que os precedentes citados no julgado
não se aplicam ao caso concreto,
observa-se que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais. Precedente do STJ.

5-
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento automático, conforme disposição do art. 1.025 do CPC.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº 0004205-03.2013.814.0010004205-03.2013.814.00188), opostos por PAULO VITOR PACHECO ALBARADO contra MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ, suscitando omissão e contradição no Acórdão de Id nº 4362845,
da lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (Id 4362845):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVILPÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARADECRETAR A INTERVENÇÃO NA COOPERATIVA. DECISÃO EMBARGADAQUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. APLICAÇÃO DO EFEITO MODIFICATIVOAOS EMBARGOS PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DESSA JUSTIÇAESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EPARCIALMENTE PROVIDOS. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO NO CARGODE DIRETOR. EXPIRAÇÃO DO MANDATO ANTES DO JULGAMENTO.SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DEINSTRUMENTO PREJUDICADO.

1-Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público às fls. 855/880, contra a decisão proferida no Agravo Interno (fls. 841/848), por meio do Acórdão nº 155.619(fls. 841/848), que negou provimento, mantendo-se in totum a decisão monocrática, de fls. 623-625, pelos seus próprios fundamentos.

2-A Ação Civil Pública proposta na origem pelo Ministério Público em 30.08.2013(fls. 222), teve seu pedido liminar deferido para decretar a intervenção judicial na COOMIGASP (fls. 375/385).

3-Contra referida decisão do juízo a quo, Paulo Vitor Pacheco Albarado e a COOMIGASP interpuseram o presente Agravo de Instrumento em 05.11.2013.4-Em decisão monocrática de fls. 623/625 fora declarada a incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda originária e o presente agravo de instrumento, na forma do art. 109, inciso I, da CF e, por conseguinte, foram declarados nulos os atos decisórios proferidos nestes autos e na demanda originária, tendo o Ministério Público interposto Agravo Interno (658/672) contra a decisão que declarou a incompetência da justiça comum, cuja decisão monocrática fora mantida por meio do Acórdão embargado.5-Neste interim, tem o Agravante Embargado Paulo Vitor buscado ser reintegrado ao cargo de direção para o qual fora eleito, requerendo o imediato cumprimento do Acórdão embargado, de forma que ambas as partes em realidade pretendem uma manifestação acerca dos efeitos da decisão que declarou a incompetência dessa justiça estadual para a justiça federal.6-Os autos do presente Agravo de Instrumento foram remetidos à Justiça Federal (fls.1.062) que intimou a União Federal e o Departamento Nacional de Produção Mineral(fls. 1.064 e 1.047), tendo estes informado não possuir interesse em ingressar no feito(fls. 1.065 e 1.048), pelo que o E. TRF da 1ª Região determinou o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça.

7- Vale destacar a súmula 150 do STJ, que dispõe que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.” Assim, conclui-se pela competência dessa Justiça Estadual ante a expressa ausência de interesse da União e do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, no que concerne à gestão e organização interna da cooperativa em questão, restando, por certo aplicar o efeito modificativo aos embargos de Declaração para reformar a decisão que reconheceu a incompetência dessa justiça estadual e declarou a nulidade das decisões na ação de origem.8-Por outro lado, apesar dos Embargos de Declaração opostos, o Ministério Público, às fls. 1.077/1.078, informa que houve a desistência da Ação Civil Pública originária em que figura como autor, uma vez que esta teria cumprido seu objeto, pelo que fora determinada a intimação dos Agravantes (fls. 1.079), os quais em manifestação não se opuseram à desistência da ação apenas reiterando o pedido de devolução imediata do mandato ao senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado (fls. 1.080/1.081).

9-Ocorre que o mandato no Conselho Administrativo da COOMIGASP, para o qualPaulo Vitor Pacheco Albarado fora eleito, era para o quadriênio de 2013/2017, tendo ocorrido sua posse em 17.06.2013, consoante depreende-se da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de fls. 97/101.10-Com efeito, observa-se que o mandato, cuja a reintegração pretende Paulo Vitor Pacheco Albarado, encerrou-se em 17.06.2017, tendo inclusive o presente Agravo de Instrumento sido interposto(05/11/2013) quando já ultrapassado o prazo de referido mandato, de forma que nopresente momento constata-se que o Agravante não mais pode obter o resultadoalmejado, ante a expiração do prazo de seu mandato.11-Prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, uma vez que ojulgamento definitivo do pedido será inócuo, diante da falta de interesse dorecorrente em ter o pedido resolvido nesta sede recursal, porquanto não mais subsistea utilidade e necessidade da via eleita. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.12- Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para aplicar oefeito modificativo à decisão quanto ao reconhecimento da competência dessa justiça estadual para julgar o feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

Em suas razões (Id
4362846
), o Embargante alega omissão quanto aos argumentos trazidos nos Embargos de Declaração, bem como, nos demais recursos anteriormente interpostos.

Aduz que o mandato do Embargante como Diretor Presidente jamais foi objeto da Ação Civil Pública nº 0004205-03.2013.814.0018, sustentando ser equivocada a alegação do Ministério Público de que o Embargante teria envolvimento com os atos de fraude e desvios cometidos pela diretoria anterior, uma vez que não participou ou compactuou com qualquer ato criminoso, conforme informou o relatório do Conselho de Administração Financeira-COAF.

Afirma
que
o Embargante é terceiro prejudicado, tendo sido democraticamente eleito para administrar a Cooperativa nos moldes do art. 47 da Lei 5.764/71, devendo considerar-se que desde a inicial apontou-se como violado o art. 39 da referida lei, na medida em que tendo ocorrido a destituição da diretoria anterior à eleição do Embargante, foi dado cumprimento ao referido dispositivo, procedendo-se à sua eleição e posse.

Defende que os precedentes citados para fundamentar a decisão embargada não se aplicam ao caso concreto, pois o STJ não julgou nenhum caso como este até o presente momento e referidos precedentes não envolvem caso de terceiro prejudicado por decisão judicial ilegal.

Assevera que a questão central discutida é a possibilidade de que o Embargante possa ser efetivamente prejudicado por uma decisão judicial que não foi dirigida a sua pessoa, bem como possa o Poder Judiciário afirmar que houve perda de objeto em razão do decurso do prazo do seu mandato, obstado pela própria Justiça e pela decisão que se busca combater.

Sustenta que não há que se falar em perda do objeto, pois a análise do malferimento apontado cai na análise da matéria de direito e análise das decisões anteriormente proferidas.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão e a contradição, bem como, para prequestionar a matéria, atribuindo efeito modificativo à decisão para ser dado provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id 4362848), refutando as teses do Embargante e requerendo o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado q
ue conheceu e acolheu em parte

os Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público
,
para aplicar o efeito modificativo à decisão quanto ao reconhecimento da competência dessa Justiça Estadual para julgar o feito, bem como,
não conheceu do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese de omissão suscitada pelo Embargante, a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pelas partes que se mostravam necessárias ao deslinde da questão, restando consignado no julgado a ocorrência de perda de objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que
o mandato no Conselho Administrativo da COOMIGASP, para o qual o Embargante fora eleito, encerrou-se em 17.06.2017,
não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente exposto ao longo do extenso jugado.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020) – Grifo nosso

Por sua vez, ao contrário do alegado nos presentes aclaratórios de que os precedentes citados no julgado
não se aplicam ao caso concreto,
observa-se que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifo nosso

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) – Grifo nosso

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, jurisprudências que entende serem pertinentes
ao caso.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da questão, firmando entendimento sobre a competência para julgamento do feito, bem como, sobre a perda de objeto do recurso, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021